Tribunal: TJPA
Processo: 0820298-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820298-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AGROPALMA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marituba Transmissão de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender incabível a via recursal.

2.

Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa proposta em face de Agropalma S.A., na qual o juízo de primeiro grau homologou laudo pericial e encerrou a instrução processual.

3.

No curso do presente recurso, sobreveio sentença de mérito no processo originário, que instituiu a servidão administrativa e fixou indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: saber se subsiste interesse recursal no agravo interno diante da superveniência de sentença de mérito no feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prolação de sentença no processo principal configura fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriormente impugnadas.

6. A superveniência de decisão de cognição exauriente implica ausência superveniente de interesse recursal, porquanto eventual provimento do agravo não teria utilidade prática.

7. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado.

8. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem que a sentença superveniente torna prejudicado o agravo de instrumento e os recursos dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anterior.

2.

Configurada a ausência superveniente de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019; TJPA, AI 0807943-10.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 30400755), na qual não conheci do recurso de agravo de instrumento por ser incabível na espécie.

Na origem, cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa proposta em face de Agropalma S.A., na qual o Juízo de primeiro grau homologou laudo pericial e encerrou a instrução processual.

Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que o decisum teria encerrado prematuramente a fase instrutória e que suas impugnações ao laudo não foram devidamente apreciadas.

Este Relator, em decisão monocrática, não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a insurgência estaria voltada ao refazimento da perícia para apuração do valor indenizatório, hipótese que não se enquadraria nas situações de cabimento do art. 1.015 do CPC, além de não evidenciar urgência ou inutilidade do exame da matéria em apelação.

Irresignada, a agravante sustenta, no presente agravo interno, que a decisão merece reforma, pois o agravo de instrumento não objetiva a realização de nova perícia, mas sim a apreciação das impugnações apresentadas e eventual determinação de esclarecimentos pelo perito.

Defende que o recurso seria cabível à luz da taxatividade mitigada fixada pelo STJ (Tema 988), diante da alegada inutilidade do exame apenas em apelação.

Aduz, ainda, que houve encerramento prematuro da instrução processual e violação ao art. 477, §2º, do CPC, por não ter sido oportunizada a oitiva dos peritos em audiência, além de apontar controvérsia relevante quanto à exploração de cultivo de dendê na área objeto da servidão.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 31806050).

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo ao exame do feito, e ao final,
decido
.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID nº
161331878
– autos originários -
0805682-56.2021.8.14.0015
),
verbis:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular através dos memoriais descritivos disponibilizados, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em
R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais)
, consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de
R$ 422.425,82 (quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
o valor restante será
acrescido de correção monetária
pelo
IPCA-E,
consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG,a partir da data do laudo pericial e
de juros de mora, na razão de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos
na ordem de 6% ao ano,
desde a
imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida
(que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 3% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE.

Castanhal, data registrada no sistema

RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS

JUÍZA TITULAR”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, cito as jurisprudências desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.
1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado. " (ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.) (TJ-PA - AI: 08079431020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

"
O Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. 2 - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado.
Seguimento negado."(TJ-PA - AI: 00198271120158140000 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 26/11/2015).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO .PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II
Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado
." (TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO
SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. 1
. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: ( REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados". (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010,a3 DJe 17-11-2010).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).
Embargos de declaração prejudicados
". (EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010, DJe 17-11-2010).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026